Tribunal: TJES
Processo: 5004464-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004464-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONAS DE ARAUJO ORLETTI e outros
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5004464-85.2020.8.08.0000

Embargante: Jonas de Araújo Orletti

Embargada: Empresa Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão S.A. - Multivix

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por jonas de Araújo Orletti contra o acórdão constante do ID 1257447 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 1333132), reforçando os argumentos já apresentados no agravo de instrumento, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão por não ter se pronunciado sobre o art. 6º. V, do CPC/2015, que permite a modificação de cláusulas ou revisão do contrato quando suas condições de apresentem desproporcionais ou excessivamente onerosas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1435850).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, inclusive sobre os eventuais impactos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato educacional, consignando, no entanto, que “
ainda que afetada a modalidade das aulas em decorrência da pandemia, a prestação de serviços permanece, de modo que é imprescindível a apuração técnica contábil/financeira para compreensão dos custos envolvidos e eventuais descontos a serem aplicados, de modo que a instrução processual merece ser melhor aprofundada
.”

Desse modo, é fácil constatar que os fundamentos consignados nos presentes aclaratórios não se prestam a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios embargáveis, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Por fim, “
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024050277268, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021)

Diante do exposto,
n
ão acolho os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO. MENSALIDADE. PANDEMIA. ART. 6º, V, DO CDC. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, inclusive sobre os eventuais impactos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato educacional

3. Embargos não acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, não acolher os embargos opostos, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.